Tribunal: TJMT
Processo: 0002435-48.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002435-48.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), D C DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 37.516.002/0001-48 (APELADO), DOLORES CANDIDO DE ABREU - CPF: 361.363.601-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO APELAÇÃO – ICMS –CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE – INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, C/C ART. 151, VI, AMBOS DO CTN) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA EM QUE SE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão de dívida tributária e a adesão ao parcelamento, interrompe e suspende o prazo prescricional nos termos dos artigos 174 e 151 do Código Tributário Nacional.

Nessa hipótese, o quinquênio legal reinicia a sua contagem após a rescisão do parcelamento por falta de pagamento.

Se a execução fiscal é ajuizada antes do transcurso de 05 (cinco) anos da data que rescindiu o parcelamento da dívida, não há falar em prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Aduz o apelante que ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando do parcelamento da dívida pela executada, o curso retornou apenas em 28/12/2005, quando parou de efetivar o pagamento, e o feito executivo foi proposto em 25/10/2010, razão pela qual a prescrição restou interrompida pelo despacho citatório em 17/11/2010.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão id. 2329076.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Extrai-se dos autos que o executivo fiscal foi ajuizado em 25/10/2010, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS referente ao período de 09/2005, inscrito na CDA n. 20101047.

Pois bem.

A insurgência recursal se pauta em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019).

Extrai-se dos autos que na data de 16.09.2005, a parte executada confessou a existência do débito e efetuou o parcelamento da dívida em 60 (sessenta) meses, interrompendo-se nessa data o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV do Código Tributário Nacional e, tendo adimplido até 31/01/2006 apenas 04 (quatro) parcelas, reiniciando-se a contagem do quinquênio legal a partir desse momento.

Cabe ressaltar que além de reiniciar a contagem do prazo prescricional com a confissão da dívida (interrupção do crédito tributário), a contagem do prazo ficou suspensa em razão do parcelamento, conforme prevê o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. [...]
O prazo prescricional iniciou com a confissão da dívida em 29.04.94, entretanto, foi realizado o parcelamento, incorrendo em suspensão do crédito tributário e da prescrição, cujo fim se deu com a rescisão do parcelamento
em 07.07.98,
momento que voltou a correr o prazo de prescrição
, [...] Portanto, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos, sendo descabida a alegação de prescrição. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN
. [...]”.
(STJ - REsp 1739142/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

No caso dos autos, o parcelamento foi quitado até a parcela de n. 04, deixando o contribuinte de adimplir as demais quotas com vencimento a partir de 31.01.2006, quando rescindiu o parcelamento e passou a fluir novamente o lustro prescricional.

Têm-se, portanto, que diante da interrupção e suspensão do crédito tributário,
a nova contagem do quinquênio legal passou a fluir a partir da rescisão do parcelamento por falta de pagamento, que se deu em 31.01.2006
.

Com efeito, se a ação executiva foi
protocolada em 25.10.2010 e o prazo prescricional voltou a correr apenas em 31.01.2006
, o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição.

Nesse sentido, a retificação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida no primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021